Tribunal: TJMT
Processo: 1019329-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019329-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 612.511.293-40 (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

370 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

JIUVANI LEAL e outros.

PACIENTE:

GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa por se tratar de réu reincidente específico.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições favoráveis. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

JIUVANI LEAL e outros.

PACIENTE:

GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto nos autos de Prisão em Flagrante nº 1010022-65.2021.8.11.0040 - 1ª Vara Criminal da comarca de Sorriso-MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/10/2021
, suspeito da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Sendo submetido à audiência de custódia teve a sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública.

Defende o subscritor do
mandamus
que a segregação carece de fundamentos idôneos, porquanto, foram utilizados argumentos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ressalta a fragilidade de materialidade do delito ao argumento que foi encontrado quantia ínfima de substância entorpecente na posse do paciente, que seriam destinados para uso próprio.

Enfatiza, ainda, que o paciente ostenta predicados favoráveis que lhe autorizaria, em tese, a responder ao processo em liberdade.

Forte nessas razões, o impetrante requer a restituição do
status libertatis
do increpado, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 107236986.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora o id. 107820954, ratificando o perigo de reiteração delitiva do paciente informando que se trata de réu reincidente específico.

Parecer,
do douto Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A defesa busca a liberdade provisória do paciente ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores para manter a segregação cautelar.

Da análise dos autos revela que o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente diante dos indícios de
autoria
e
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes, ainda, para a garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva caso o paciente seja solto, aferidos pelos apontamentos criminais que o paciente ostentaria, vejamos:

“VII. O delito se apresentou na
modalidade dolosa
e a
pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos
, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

VIII. Em termos concretos, temos que a Polícia Militar, ao realizar rondas na Avenida São Francisco de Assis, próximo à Locadora Popeye, visualizaram o Flagranteado Geovane Andrade dos Santos em atitude suspeita, sendo que
realizada abordagem
e realizada busca pessoal fora localizado
com o suspeito uma arma de fogo
, revolver calibre 38, marca Rossi, com sete munições intactas com numeração. Na continuidade das buscas, fora localizado
invólucros de substâncias análogas a pasta base e cocaína
, além de
R$ 124,00
. Atinente as condições pessoais, cabe ponderar que os Conduzido Geovane Andrade dos Santos
apresentam histórico criminal com envolvimento anterior no delito de tráfico de drogas
, conforme Antecedentes Criminais anexos, evidenciando, assim, conduta criminal
reiterada no envolvimento com tráfico de drogas
.

IX. O
periculum libertatis
restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

X. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

XI. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para
impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública)
, considerando, inclusive, a certidão de antecedentes criminais por parte do Flagranteado Geovane Andrade dos Santos.. (...)
.” (sic. Id. 107007478- APF). (negritei).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação não prospera a alegação defensiva, o magistrado ao decretar a prisão registrou a existência dos indícios de
materialidade

e autoria delitiva
, ainda a possibilidade de
reiteração criminosa
, ao argumento de ser o paciente contumaz na traficância.

Consta no espelho de distribuição deste e. Tribunal de Justiça, a existência do
Executivo de Pena n. 0002356-69.2017.8.11.0040
, onde o paciente cumpre pena pela condenação com trânsito em julgado pelo cometimento do delito de
tráfico de entorpecente
, respaldando a assertiva do magistrado que se trata de
réu reincidente
.

O art. 313, II, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será admitida se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, sem sentença transitada em julgado, sendo este o caso dos autos.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, por demonstrar de forma cristalina a periculosidade do agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.

2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se assegurar
a ordem pública, vulnerada em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o ora agravante é reincidente
em crime doloso (tráfico ilícito de entorpecentes - fls. 15 e 17). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

3.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 559.796/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2020).

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 671.290/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe
19/10/2021
)

Conquanto, seja pequena a
quantidade de droga
apreendida com o paciente, neste momento a
reiteração criminosa
demonstra o
periculum libertatis
a necessitar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Diante desse panorama fático-processual, os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo (arts. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003), cuja pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:

"Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)"

Embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021